Tribunal: STF
Processo: RE 101892
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-04-13
Data de publicação: 1984-04-13

Ementa:
OPÇÃO DE VENDA.
RAZOES DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO APRESENTADAS FORA DO PRAZO DE DEZ
DIAS A QUE ALUDE O PAR-2. DO ARTIGO 543 DO C.P.C. SÃO INTEMPESTIVAS
E DEVEM SER DESENTRANHADAS DOS AUTOS. NÃO HÁ, POREM, PREJUIZO PARA A
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, POR SEREM ELAS PRESCINDIVEIS
A ESSE RECURSO, COMO SE VE DOS TERMOS DO PAR-3. DO CITADO
DISPOSITIVO LEGAL.
FALTA DE DESPACHO SANEADOR COMO CAUSA DE NULIDADE DIZ RESPEITO A
NULIDADE NÃO COMINADA, RAZÃO POR QUE INCIDE O OBICE DO INCISO VII DO
ARTIGO 325 DO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE.
INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA DO DECRETO-LEI 745/69, UMA VEZ
QUE O ARTIGO 1. DELE NÃO E APLICAVEL SEQUER A PROMESSA DE COMPRA E
VENDA DE IMÓVEL NÃO LOTEADO QUE NÃO FOI INSCRITA NO REGISTRO DE
IMÓVEIS. E, NO CASO, SE TRATA DE OPÇÃO DE VENDA NÃO INSCRITA.
PRECEDENTE DO STF. DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO DEMONSTRADO.
A QUESTÃO RELATIVA AO PAGAMENTO NÃO PODE SER REEXAMINADA EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, EM FACE DA SÚMULA 279.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONCERNENTE AO ARTIGO 458, II,
DO C.P.C. (SÚMULA 356).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.